Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-92.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RÉU CITADO POR EDITAL. MEDIDA PRÁTICA EQUIVALENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO. PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS E RECOLHIMENTO DO ITBI. ENCARGO DA AUTORA (VENDEDORA DO IMÓVEL). EFICÁCIA DA MEDIDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS DEVIDOS AO REGISTRADOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.
3. Da leitura das razões recursais, contudo, sobressai evidente que a única intenção da embargante é a de provocar um novo julgamento da causa, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso ou contraditório no julgado.
4. A obrigação do réu pelo pagamento do ITBI jamais foi ponto controvertido nos autos, tendo a sentença, como medida prática e equivalente, determinado a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis para averbação da adjudicação do bem ao réu, com a ressalva de que as taxas cartorárias e o ITBI deveriam ser recolhidos pela autora/embargante e, posteriormente, incluídos na fase de cumprimento de sentença. Tal procedimento se deu pelo fato de o réu não ter sido localizado.
5. Em sede recursal, a única pretensão da autora, ora embargante, foi o reconhecimento ao direito de gratuidade quanto ao recolhimento do ITBI e das taxas cartorárias. Esta 7a Turma Cível, a unanimidade, conclui pela possibilidade de conceder a autora o direito a gratuidade em relação às taxas cartorárias, mas não ao ITBI.
6. Desse modo, percebe-se que a imposição a autora da obrigação de recolher o ITBI decorreu unicamente da impossibilidade de localização do réu, bem como visando a efetividade da medida de adjudicação, sem prejuízo de que os valores por ela despendidos venham a ser incluídos na fase de cumprimento de sentença, porquanto, como visto, o referido tributo não é abrangido pela gratuidade de justiça prevista no art. 98 do CPC.
7. Diante desse contexto, constata-se que os pontos tidos pela embargante como omissos e contraditórios foram, na realidade, devidamente tratados, embora, com resultado distinto daquele esperado pela recorrente, circunstância esta que, à toda evidência, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade, como visto, é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.
8. Recurso conhecido e improvido.